Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-15.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. A impossibilidade de citação da parte ré, após várias diligências não cumpridas, configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a ensejar sua extinção sem análise do mérito.
2. Negou-se provimento ao recurso.